Tribunal: TJBA
Processo: 0063331-89.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063331-89.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE MEHMERI FILHO, MARCELO ORABONA ANGELICO, JOAO FRANCA SANTANA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 85, §2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO §8º. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, ao julgar improcedente a demanda, fixou honorários advocatícios em favor da municipalidade no percentual de 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 7.448,70 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos). O Apelante requer a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, com fixação por apreciação equitativa, sob o argumento de que o valor seria irrisório em relação à complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor atribuído à causa e da alegada complexidade da demanda, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §2º, do CPC estabelece critério objetivo para fixação de honorários, determinando percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4. A aplicação do art. 85, §8º, do CPC somente se admite quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico se mostrar inestimável ou irrisório, hipóteses não verificadas na situação, dado que R$ 7.448,70 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) não se caracteriza como montante ínfimo.

5. A demanda, que versava sobre a competência do Procon para sancionar instituição financeira, não apresentou complexidade fática ou jurídica relevante que justificasse afastamento da regra geral.

6. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.076 reafirma a obrigatoriedade da observância dos percentuais legais quando o valor da causa não é irrisório, afastando a possibilidade de arbitramento por equidade.

7. Diante do desprovimento da Apelação, incide o art. 85, §11, do CPC, impondo a majoração dos honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85, §2º, do CPC, salvo quando o valor da causa for ínfimo ou o proveito econômico inestimável.

2. O valor de R$ 7.448,70 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)
não se enquadra como irrisório, razão pela qual é inaplicável o art. 85, §8º, do CPC.

3. O desprovimento do recurso impõe a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.906.618/SP (Tema 1.076, repetitivo); STJ, REsp nº 1.864.633/RS (Tema 1.059, repetitivo); STJ, REsp nº 1.850.512/SP (repetitivo); TJ-MG, ED nº 0167430-09.2010.8.13.0480, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 05.06.2024; TRF-1, AC nº 10023406420214013502, Rel. Des. Fed. Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, j. 11.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0063331-89.2010.8.05.0001, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado o
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. – FALIDO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.